Tribunal: TJDFT
Processo: 0738174-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária ajuizada contra a União, na qual se discute ato administrativo proferido pelo TJDFT. Os autos foram inicialmente direcionados à Justiça Federal, que reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça. Nesse contexto, os autos foram distribuídos ao Conselho Especial. É o breve relato. Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não se encontra entre as competências originárias deste eg. Tribunal o processamento e julgamento de ação ordinária ajuizada contra a União por servidor público civil. Portanto, declaro a incompetência do Conselho Especial e determino a redistribuição do feito ao Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator